Tribunal: TJBA
Processo: 8000827-52.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000827-52.2021.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, IVAN ALMEIDA DO AMARAL APELADO: JOVINA SANTANA MARTINS Advogado(s):ADABERITO CARVALHO PIMENTEL NETO ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de regularidade da contratação, possibilidade de comprovação da autenticidade por outros meios, necessidade de compensação de valores creditados, impossibilidade de repetição em dobro e inexistência ou excesso da indenização por danos morais. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento monocrático mostra-se legítimo quando a decisão se fundamenta em entendimento dominante e nos poderes conferidos ao relator pela legislação processual. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, tendo a perícia grafotécnica concluído pela inautenticidade da assinatura aposta no contrato. A prova técnica produzida sob contraditório prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira e afasta a validade da contratação. Reconhecida a inexistência do contrato, os descontos realizados revelam cobrança indevida, o que autoriza a restituição em dobro dos valores. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram dano moral indenizável. O valor fixado a título de dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 8000827-52.2021.8.05.0088, em que figuram, como agravante, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., e, como agravada, JOVINA SANTANA MARTINS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)